Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713667-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RONALDO DE JESUS ALVES FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO DE JESUS ALVES FERREIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódias - NAC e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de crime de crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, do Código Penal), praticado, em tese, no dia 24-maio-2020. O impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) requereu, preliminarmente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, sob o argumento de que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a vedação automática à concessão de liberdade provisória, devendo a necessidade de decretação da prisão preventiva ser avaliada casuisticamente. Acrescentou que a prisão preventiva deve ser adotada como “ultima ratio”, com observância do binômio necessidade/adequação, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e configuração de antecipação de pena. Ademais, aduziu que, no caso dos autos, a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas já seria suficiente, pois a gravidade em concreto da conduta não justifica o acautelamento, uma vez que se trata de crime de furto e os bens supostamente subtraídos foram restituídos às vítimas, no entanto, contrariamente ao que preconiza o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a douta autoridade judiciária indicada como coatora sequer analisou essa possibilidade. Também argumentou que não foi observado o princípio da proporcionalidade/homogeneidade. Por fim, destacou que, na audiência de custódia, o paciente relatou para a douta autoridade judiciária que estava com sintomas da covid-19, de maneira que a manutenção da sua prisão acarreta riscos ao sistema penitenciário. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, a douta autoridade judiciária considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação definitiva por crime de roubo e responde a outro processo por crime da mesma espécie, tendo, supostamente, praticado o furto a que diz respeito o presente “habeas corpus” enquanto cumpria pena. Confira-se: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não se revistam de maior gravidade nem tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que o autuado é reincidente. Consta da sua folha de antecedentes condenação pelo crime de roubo e uma ação penal em andamento pelo mesmo delito. Além disso, estava em cumprimento de pena, e mesmo assim voltou a incidir na mesma conduta ilícita, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. (ID 16315848, p. 03) Não se observa, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, que o Magistrado tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o risco de reiteração delitiva, evidenciado por meio das anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (nesse sentido: AgRg no HC 571.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Ademais, embora o impetrante afirme que o paciente está com sintomas de covid-19, não há comprovação dessa alegação por meio dos documentos que acompanham a impetração. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator